Tribunal: TJSP
Processo: 2284556-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇAO DE VALORES – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE DEZ DIAS PARA A PARTE AUTORA DEPOSITAR INTEGRALMENTE AS DIFERENÇAS DAS MENSALIDADES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Descabimento – Autores consumidores que, mal interpretando a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (determinando a consignação judicial da integralidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. RESTITUIÇAO DE VALORES – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE DEZ DIAS PARA A PARTE AUTORA DEPOSITAR INTEGRALMENTE AS DIFERENÇAS DAS MENSALIDADES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Descabimento – Autores consumidores que, mal interpretando a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (determinando a consignação judicial da integralidade das mensalidades do plano de saúde e obstando a rescisão do plano de saúde), passaram a depositar parcialmente a mensalidade – Fato que foi observado posteriormente pela operadora, que postulou o levantamento dos valores consignados, tendo os autores concordado com o levantamento pela ré – Juízo "a quo" que indeferiu o pedido de levantamento e determinou o depósito das diferenças, sob pena de revogação da tutela provisória – Processo que é meio e não um fim em si mesmo – Decisões que devem ser proferidas em atenção aos fins sociais e às exigências do bem comum – Tutela de urgência, nos moldes em que deferida, que é prejudicial a ambas as partes – Autores que estão depositando as mensalidades, de modo parcial, há dois anos – De modo a prestigiar a boa-fé, a cooperação e a razoabilidade e justiça das decisões, de rigor a manutenção da situação constatada nos autos, desonerando-se, por ora, os consumidores do pagamento integral da mensalidade – Determinação para imediato levantamento dos valores consignados, a favor da operadora do plano de saúde, em atenção à paridade de tratamento entre as partes – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284556-53.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes TEREZA
FUMIKO OTA MIZUTANI e YUTAKA MIZUTANI, é agravado SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
2
VOTO No 9.317
Agravo de Instrumento n. 2284556-53.2019.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral
Agravantes: TEREZA FUMIKO OTA MIZUTANI e YUTAKA MIZUTANI
Agravada: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
RESTITUIÇAO
DE
VALORES DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE DEZ DIAS
PARA
A
PARTE
AUTORA
DEPOSITAR
INTEGRALMENTE
AS
DIFERENÇAS
DAS
MENSALIDADES, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA Descabimento
Autores consumidores que, mal interpretando a decisão que
deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência (determinando
a consignação judicial da integralidade das mensalidades do plano
de saúde e obstando a rescisão do plano de saúde), passaram a
depositar parcialmente a mensalidade Fato que foi observado
posteriormente pela operadora, que postulou o levantamento dos
valores consignados, tendo os autores concordado com o
levantamento pela ré Juízo “a quo” que indeferiu o pedido de
levantamento e determinou o depósito das diferenças, sob pena de
revogação da tutela provisória Processo que é meio e não um fim
em si mesmo Decisões que devem ser proferidas em atenção aos
fins sociais e às exigências do bem comum Tutela de urgência,
nos moldes em que deferida, que é prejudicial a ambas as partes
Autores que estão depositando as mensalidades, de modo parcial,
há dois anos De modo a prestigiar a boa-fé, a cooperação e a
razoabilidade e justiça das decisões, de rigor a manutenção da
situação constatada nos autos, desonerando-se, por ora, os
consumidores
do
pagamento
integral
da
mensalidade

Determinação
para
imediato
levantamento
dos
valores
consignados, a favor da operadora do plano de saúde, em atenção à
paridade de tratamento entre as partes Decisão reformada
RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação declaratória c.c. restituição de valores, fixou
prazo de dez dias para a parte autora depositar integralmente as diferenças das
mensalidades, sob pena de revogação da tutela provisória de urgência.
Sustentam os agravantes, em síntese, que postularam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
3
tutela provisória de urgência para substituir os reajustes por sinistralidade aplicados entre
2008 e 2017 e o reajuste etário aos 59 anos de idade. Afirmam que a tutela provisória foi
concedida integralmente, sem qualquer ressalva pelo juízo a quo.
Narram que, decorridos um ano e sete meses ininterruptos
de depósitos judiciais feitos nos moldes do pedido de tutela antecipada de urgência, o
Juízo a quo proferiu decisão, no sentido de que a tutela fora concedida apenas para a
consignação dos valores sem qualquer alteração no que estava sendo pago.
Insistem que a decisão de fl. 103 dos autos de origem
deferiu a tutela de urgência nos moldes dos pedidos de fls. 19/20, alíneas “a” e “b”, para
substituir os reajustes por sinistralidades e reduzir o reajuste etário aos 59 anos de idade.
Argumentam que não há sentido na decisão ora agravada,
uma vez que os agravantes não formularam qualquer pedido para consignar em juízo o
valor cobrado, mas para substituir os reajustes, de modo que, se o Juízo a quo afirma
expressamente que concede a tutela requerida, deve-se anular todos os reajustes e
consignar em juízo o valor da mensalidade (com as substituições dos reajustes
questionados). Salientam que sequer encontravam problemas com a emissão dos
boletos, jamais tendo postulado pela consignação de qualquer valor. Defendem que, do
contrário, deveria ter constado da decisão de fl. 103 que a tutela fora parcialmente
deferida, apenas para a consignação do valor em juízo, sem a substituição dos índices
aplicados (o que, ainda assim, não faria sentido, considerando-se não ter sido este o
pedido formulado em petição inicial).
Destacam que estão em situação de desespero, pois, se
aplicados os reajustes anuais, nos moldes exigidos pela seguradora, a mensalidade
saltará de R$ 4.734,21 para R$ 8.026,40. Além disso, teriam que depositar de uma vez a
diferença que não foi paga no período de 1 ano e 7 meses, tornando insustentável sua
situação.
Ressaltam que a agravada, neste lapso temporal, jamais se
insurgiu contra referida decisão, inclusive obtendo ciência de seu conteúdo, conforme
ofício recebido por ela. Questionam, a razão pela qual, somente a agora a agravada
questiona tal decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
4
Postulam o provimento do recurso, para que a decisão seja
reformada, de modo que possam continuar a depositar a mensalidade nos moldes
formulados na petição inicial
O efeito suspensivo foi deferido a fl. 17.
Contraminuta as fls. 21/27.
É o relatório.
Necessário um breve resumo dos autos de origem.
Os autores ajuizaram a presente demanda, postulando o
deferimento da tutela provisória de urgência, para:
“a) CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para
declarar NULO os reajustes aplicados por mudança por faixa etária quando a Sr. Tereza
completou 59 anos de idade e, reequilibrando a apólice consoante autorização do art. 6o,
inciso V do CDC, bem como os artigos 478, 479 e 480 do CC, determinando em
substituição a aplicação de reajuste com percentual máximo de até 43%;
b) CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA para
determinar a nulidade dos reajustes anuais por sinistralidade aplicados ao caso dos
Autores desde 2008, aplicando em substituição os índices autorizados pela ANS para os
planos individuais e familiares, por ser o melhor parâmetro ao caso, confirmando ao final
este direito como pedido da tutela final” (sic, fl. 19 dos autos de origem).
O pedido foi apreciado por decisão proferida em
03/04/2018, nos seguintes termos:
“Vistos.
Em sede cognição sumária e transitória de lide antecipo a
tutela para determinar que o valor da prestação como cobrada pelo réu seja depositada
em juízo até a análise do mérito da questão pertinente a exigibilidade ou não do
aumento. Intime-se o requerido para que tome ciência que os pagamentos serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
5
efetuados mediante depósito judicial, mantendo-se o atendimento integral
No mais, necessária a suspensão do feito diante da
admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Tema no 11, o qual
discute o "reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, no âmbito de contratos
coletivos de plano de saúde empresariais e por adesão) celebrados a partir de
01.01.2004 ou adaptados à Resolução n. 63/03, da ANS"
Intime-se.” (fl. 103 na origem).
Contra tal decisão, nenhuma das partes interpôs qualquer
recurso.
A ré apresentou contestação em 18/04/2018 (fls. 107/260 na
origem).
A partir de então, os autores passaram a depositar
judicialmente os valores das mensalidades. A ré postulou o levantamento dos valores
incontroversos (fls. 291/292) o que foi indeferido (fl. 297). A operadora, novamente
postulou o levantamento de tais valores, o que, apesar da concordância dos autores (fl.
313), foi indeferido na origem (fls. 306 e 314).
Em 13/11/2019 (fls. 376/379 na origem), a ré afirmou que
todos os depósitos judiciais foram realizados em desacordo ao quanto determinado a fl.
103 dos autos de origem, uma vez que os autores estavam depositando R$ 4.734,21,
quando a mensalidade integral é de R$ 8.026,40. Postulou, assim, a intimação da parte
autora para regularizar os pagamentos realizados a menor. Pleiteou, ainda, a
reconsideração das anteriores decisões, para autorizar o levantamento dos depósitos
realizados.
Sobreveio, então, a decisão de fl. 380, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Com efeito, a decisão que deferiu a tutela, fls. 103,
determinou que a autora depositasse o valor integral em juízo. Mas conforme informação
da ré, a requerente somente tem depositado os valores que entende devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
6
Portanto, defiro o prazo de dez dias para que a autora
deposite integralmente as diferenças sob pena de revogação da tutela.
Intime-se.”
Os autores opuseram embargos de declaração (fls.
382/383), que foram rejeitados, sob o fundamento de não ser a hipótese do art. 1.022 do
CPC, considerando-se que decisão de fl. 103 foi expressa ao deferir o depósito judicial
da mensalidade do plano “como cobrada pelo réu”.
Pois bem.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o recurso
comporta provimento.
Importante trazer à baila o quanto disposto nos artigos 4o, 5
o, 6o, 7o e 8o, do CPC/2015:
“Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo
deve comportar-se de acordo com a boa-fé.
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre
si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em
relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos
ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo
efetivo contraditório.
Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
7
Quer dizer, tendo o processo a finalidade de viabilizar a
decisão de mérito, não pode o excesso de formalismo processual prevalecer sobre a
garantia de um processo justo, célere, prático e efetivo, de modo que, sempre que
possível, a lei processual deve ser interpretada de modo a conferir uma solução à lide.
No caso dos autos, não se ignora que, não obstante a falta
de precisão na redação da decisão de fl. 103 dos autos de origem, a tutela de urgência
foi deferida em parte, apenas para determinar o depósito integral da mensalidade em
juízo e a manutenção do plano de saúde.
Frise-se que, apesar de nenhum recurso ter sido interposto,
tal decisão é prejudicial a ambas as partes, pois não desonera os consumidores dos
reajustes aplicados, além de impedir a contraprestação pelos serviços médicos prestados
(ainda que tal pudesse ser feito parcialmente, mediante pagamento parcial da
mensalidade), de modo que a decisão evidentemente não atende aos fins sociais e às
exigências do bem comum.
De outro lado, vislumbra-se que, tendo os autores mal
compreendido a decisão, passaram a realizar o depósito parcial da mensalidade.
Todavia, em atenção ao princípio da boa-fé, concordaram com o pedido de levantamento
dos depósitos realizados, muito embora a decisão (não recorrida pela operadora) tenha
expressamente determinando que os valores permaneceriam depositados até o
julgamento da lide.
Ou seja, considerando-se todos os elementos constantes
nos autos, não se mostra razoável e justo, neste momento processual (em que
decorridos dois anos do deferimento parcial da tutela de urgência), determinar o depósito
retroativo das diferenças não pagas, assim como o integral pagamento das
mensalidades vincendas pelos consumidores, sob pena de violação aos princípios da
boa-fé e da cooperação.
Assim, de rigor o provimento do recurso, para afastar a
obrigatoriedade de pagamento retroativo da diferença não paga, bem como autorizar a
continuidade dos pagamentos parciais das mensalidades, nos moldes em que vinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2284556-53.2019.8.26.0000 -Voto no 9317
8
realizando os autores.
Observe-se, de outro lado, a necessidade de, em atenção à
paridade de tratamento entre as partes, ser necessário o imediato levantamento de todas
as quantias depositadas judicialmente, a favor da operadora de plano de saúde, de modo
a preservar as condições mínimas para a manutenção do plano de saúde, o que desde
já se determina.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora